Tribunal: TJES
Processo: 5008810-75.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008810-75.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: MARIA AMELIA PINHEIRO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. VÍCIOS VERIFICADOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. VÍCIOS SANADOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS n.º 5008810-75.2022.8.08.0011

Embargante: BANCO INTER S.A.

Embargada: MARIA AMELIA PINHEIRO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dessa forma, o embargante pleiteia, em síntese, o provimento dos presentes embargos para sanar a contradição / erro material no acórdão do ID 12652423, especificamente quanto à natureza do recurso julgado e eventual parcial procedência do recurso interposto.

Em análise aos autos, verifica-se que, de fato, o recurso julgado foi o Recurso Inominado (ID 10406546). Todavia, restou vencedor o voto vogal, que negou provimento ao recurso, sendo este, inclusive, de minha autoria.

Impõe-se, portanto, o acolhimento parcial do reclamo, uma vez que “
Constatado o erro material no dispositivo do acórdão, faz-se necessária sua correção para evitar que as partes sejam induzidas a erro ou que sobrevenha eventual nulidade do julgamento. 5. A correção do dispositivo do acórdão deve ser realizada para que reflita corretamente a fundamentação do julgado, garantindo coerência e segurança jurídica.
(TJES; Agravo de Instrumento 5014116-87.2024.8.08.0000; Relator (a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 31/03/2025)
grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho em parte os embargos
, a fim de que, no acórdão de ID 12652423, onde se lê:

Decisão:
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor:
5ª Turma Recursal - Gabinete 3

Leia-se:

Decisão:
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso Inominado, nos termos do voto lavrado pelo Dr. Murilo Ribeiro Ferreira.

Órgão julgador vencedor:
5ª Turma Recursal - Gabinete 3

Ficam mantidos os demais termos do acórdão guerreado.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)